Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 13, e 147 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, alegando ausência de provas suficientes à condenação.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de provas suficientes de autoria e materialidade.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
4. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que descreve lesões coerentes com a versão da ofendida.
5. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), a condenação não pode ser mantida, pois o conjunto probatório não alcançou o standard probatório necessário.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.